Tribunal: TJMT
Processo: 1021985-22.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021985-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[INACIO LUSTOSA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 785.545.511-68 (RECORRENTE), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso, e fixo os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço vênia ao eminente relator para dele divergir em parte, tão só em relação ao quantum majorado, a fim de estabelecer em R$ 6.000 (seis mil reais). Acedo aos demais termos do voto condutor POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Majoração do
quantum
indenizatório para atender as peculiaridades do caso e o critério da razoabilidade.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito
e condenou a Demandada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pelos danos morais experimentados.

A parte Reclamante requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade (ID. 117367497).

A recorrida apresenta contrarrazões, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome do Autor/Consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito por dívida comprovadamente paga, e, consequentemente, do cabimento da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença de mérito, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressai dos autos que a parte Autora comprovou o pagamento das parcelas objeto de acordo realizado com a reclamada para quitação do débito objeto desta demanda, contudo, o Recorrido incluiu nos órgãos de proteção ao crédito por atraso de pagamento que ensejou em suposta quebra de acordo.

A instituição bancária, por sua vez, nada trouxe aos autos a fim de demonstrar que a aludida inscrição no rol dos maus pagadores se deu de forma legítima. Não apresentou qualquer documento que comprove que o autor tinha conhecimento dos termos de suposta “quebra de acordo”.

Desta forma, o Recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que o Reclamado afirma não ter ocorrido e a Reclamante almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por parcela devidamente quitada configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
MAJORO
a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ),
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao quantum majorado, a fim de estabelecer em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Acedo aos demais termos do voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao quantum majorado, a fim de estabelecer em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Acedo aos demais termos do voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023